Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-13.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005083-13.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.093.761-41 (APELADO), VALDEMIR DA SILVA JUNIOR - CPF: 616.099.601-06 (VÍTIMA), MARCOS FELIPE FRANCISCO VIEIRA - CPF: 062.237.091-02 (ASSISTENTE), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005083-13.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO]. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RATIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO, ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU IDENTIFICAÇÃO FORMAL DOS DEMAIS COMPARSAS. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. AGENTE QUE ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. VIOLAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente denúncia por roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do CP, por duas vezes, em concurso formal), por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão.

2. Há duas questões centrais: (
i
) saber se o reconhecimento do acusado observou as formalidades do art. 226 do CPP e se é apto para fundamentar condenação; (
ii
) verificar se as provas produzidas em juízo demonstram, de forma segura, a autoria e materialidade do crime, com incidência das majorantes e do concurso formal.

III. Razões de decidir.

3.1. Reconhecimento fotográfico e pessoal realizados após descrição prévia das características do agente, com colocação de pessoas semelhantes lado a lado, por meio de espelho, ratificados em juízo sob contraditório.

3.2. Depoimentos da vítima firmes, coerentes e compatíveis com as demais provas, sem indícios de má-fé, corroborados pelos policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão do acusado.

3.3. Comprovação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, pela prova testemunhal, sendo ônus da defesa demonstrar eventual uso de simulacro.

3.4. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I), pois o réu tinha menos de 21 anos ao tempo do fato, ensejando redução proporcional da pena.

3.5. Configuração do concurso formal de crimes, pois, em um mesmo contexto fático, foram subtraídos bens de duas vítimas distintas.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para condenar o réu às penas de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa.

Teses de julgamento: “1. É válido o reconhecimento realizado nos moldes do art. 226 do CPP e confirmado em juízo sob contraditório”

“2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para embasar condenação por roubo.”

“3. É possível o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, quando comprovada por outros meios de prova.”

“4. Faz jus à atenuante da menoridade relativa o réu que, ao tempo do crime, tinha menos de 21 anos.”

“5. Configura-se o concurso formal de crimes quando, em um único contexto, são subtraídos bens de vítimas distintas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I; 70; 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 790.524/SC; STF, HC 227.629; TJMT, N.U 0001981-05.2019.8.11.0006; TJRS, Ap. Crim. 5046153-07.2024.8.21.0001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005083-13.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, buscando a reforma da sentença proferida

pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 5083-13.2020.8.11.0003, que absolveu MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA do cometimento do delito de roubo majorado [CP, art. 157, §§2
o
, II e 2
o
-A, I (por duas vezes)], com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A 3
a
Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT sustenta “
a existência nos autos de elementos incontroversos provando a autoria delitiva”
.

Para tanto, aduz que “
o conjunto probatório então considerado é formado pelos elementos de informação colhidos quando das investigações criminais e pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório”
.

Ao final, requer a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal [doc. digital n. 298944436].

Nas contrarrazões, a defesa requer o improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória [doc. digital n. 298944442
].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolisque Peixoto, opina pelo provimento do recurso

[doc. digital n. 301770873].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005083-13.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA
pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2º, II, 2
o
-A, I, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal de delitos, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...]

no dia 04.04.2020, por volta das 20h30, em residência localizada

na rua Goiás, esquina com a rua Santo Antônio, bairro centro, em

Várzea Grande-MT, o denunciado MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA,

agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante violência e

grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu um

aparelho celular da marca Motorola, modelo G6, uma carteira de

bolso contendo R$30,00 (trinta reais), e as chaves do veículo da

vítima Valdemir da Silva Júnior; e um aparelho celular da enteada

de Valdemir da Silva Júnior.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, assim que a vítima Valdemir estacionou o seu veículo em frente à residência e

se preparava para descarregar algumas compras, passou por ele um

veículo VW/Gol, cor branca, placa QBC-0316, em baixa velocidade.

Logo em seguida, desceram desse veículo o denunciado Matheus e um

comparsa, tendo o terceiro indivíduo permanecido na condução do

VW/Gol, dando cobertura à ação.

Matheus e seu comparsa caminharam até a vítima Valdemir

e, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Enquanto Matheus rendia Valdemir e subtraía-lhe os pertences, inclusive a chave de seu veículo, o outro assaltante

adentrou a residência e subtraiu um aparelho celular da enteada

de Valdemir.

Em posse da res furtiva, ambos assaltantes empreenderam fuga do local sem, contudo, levar o veículo da vítima.

A polícia foi acionada e, em diligências pela região e

tomando conhecimento das características dos assaltantes,

localizaram o veículo VW/Gol, de cor branca, conduzido pelo

denunciado Matheus.

Na ocasião, a vítima foi contatada e reconheceu,

inicialmente por fotografia e depois pessoalmente (fls. 10-IP), Matheus como sendo um dos assaltantes, aquele que empunhou a arma

de fogo. [...]”
(doc. digital n. 298942899).

Encerrada a instrução processual, a Juíza da 2
a
Vara Criminal de Várzea Grande, Cristiane Padim da Silva, julgou a inicial acusatória improcedente e o absolveu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não existirem provas suficientes para a condenação, uma vez que: (i) a autoria se baseou, unicamente, no reconhecimento pessoal realizado

em sede policial, o qual não observou as formalidades legais; (ii) o fato de o apelado ter sido localizado, nas proximidades da cena do crime, em veículo semelhante ao utilizado na empreitada criminosa, “
tais coincidências, desamparadas de outros elementos não permitem afirmar sua efetiva participação no delito”
.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva, porquanto o conjunto probatório “
se faz assertivo ao imputar a autoria dos delitos ao apelado, não havendo dúvidas acerca de sua responsabilidade penal”.
Além disso, verbera que o “
reconhecimento fotográfico/pessoal ratificado perante o juízo e que a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem forte valor para a condenação”
, razão pela qual a sentença absolutória merece ser reformada.

Ao final, requer a condenação de MATHEUS pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal de delitos.

O apelo
comporta provimento
.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 317.3.2020.4986, termo de reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência n. 2020.89626, termo de apreensão, auto de avaliação indireta, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à autoria, em 5 de abril de 2020, VALDEMIR DA SILVA JÚNIOR, compareceu ao destacamento policial e narrou:

“Que na data de ontem, por volta das 20h 30min estava chegando na casa de sua namorada; Que relata que tinha ido ao supermercado e parou com seu carro na porta da casa da sua namorada para descarregar o carro com as compras; Que relata que neste momento visualizou um veículo Gol, de cor branca, vindo na sua direção bem devagar; Que relata que assim que o veículo passou, desceram dois suspeitos; Que um deles veio na sua direção com uma arma de fogo e anunciou o assalto; Que relata que o suspeito disse: ‘perdeu, perdeu, me passa seu celular, sua carteira’; Que então o declarante obedeceu as ordens e entregou para o suspeito seu aparelho de celular [...] sua carteira de bolso que tinha aproximadamente R$ 30,00; [...]; Que também subtraíram a chave de seu veículo; Que o comparsa dele entrou na residência de sua namorada e subtraiu o celular da filha dela; Que depois fugiram a pé até a esquina da rua onde estava o gol branco [...]”
(doc. digital n. 298942899)

O ofendido ainda descreveu que um dos assaltantes era

“
magro, alto, pescoço longo, cabelos cortados bem baixo e rosto redondo”.

Embora lhe tenha sido mostrada uma fotografia no momento do atendimento da ocorrência, VALDEMIR se dirigiu à Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, oportunidade em que reconheceu pessoalmente MATHEUS e o veículo empregado na empreitada criminosa.

Corroborando as declarações do ofendido, o policial militar ALEXANDRE DOS SANTOS LARA relatou extrajudicialmente:

“Que nesta data, por volta das 23h, o depoente estava juntamente com o Policial Militar Carvalho e outros em patrulhamento tático na cidade de Várzea Grande quando recebeu informações via rede de rádio sobre um roubo no Bairro Centro Sul; Que, de imediato, a equipe deslocou até o local do fato, onde a vítima relatou que estava chegando na casa de sua namorada e ao fazer a manobra e parar o seu veículo visualizou um veículo de cor branca, não sabe informar o modelo, do qual estava em baixa velocidade e quando perdeu contato visual do veículo veio duas pessoas em sua direção, uma delas portando uma arma de fogo tipo revólver, anunciando o roubo, e que um dos indivíduos focou em pegar a chave do seu veículo, carteira e celular e o outro adentrou a residência onde pegou outro aparelho celular de sua enteada e saíram do local sem levar seu veículo, indo para o mesmo lugar que vieram [...]. Que de posse das informações e características das duas pessoas que fizeram o roubo, a equipe da ROTAM saiu em rondas pela região e algumas horas depois foi feita a abordagem em um veículo gol branco próximo ao local onde houve o roubo, onde nada de ilícito foi localizado, porém, de posse das informações passadas pela vítima: características físicas e até a mesma cor do veículo, a equipe entrou em contato com a vítima onde o mesmo de imediato identificou o suspeito MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA por meio de fotos como sendo ele um dos autores do roubo e que estava com o revólver. Que a equipe deslocou até a residência dos suspeitos, no entanto nada do material do roubo foi localizado e nem a arma de fogo [...]; Que os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes [...]”

Semelhante é o depoimento do também policial militar, VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS.

Quando interrogado, MATHEUS fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Na instrução processual, o acusado mudou-se de endereço sem prévia comunicação ao juízo, o que impediu sua intimação e, por conseguinte, foi-lhe decretado revel.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas, VITOR e ALEXANDRE.

Nesta etapa, VALDEMIR reafirmou declarações prestadas na fase inquisitiva, confirmou a ocorrência do crime, a identificação do réu e atribuiu-lhe a autoria delitiva,
verbis
:

“
Ofendido
:

Eu havia chegado [...] no Comper da Alzira Santana, fiz umas compras [...], encostei perto da casa dela, estava descendo as coisas, desceu um cidadão magro e alto, com chapéu de palha na cabeça [...] achei que era uma brincadeira, ele apontou a arma na minha cabeça, falou ‘perdeu, perdeu, passa o celular’ e o outro que estava com ele, estavam parados com um gol branco que ficou na esquina, desceram em dois, ele magro e alto e outro baixinho. Esse baixinho viu minha enteada, na sala com o celular na mão [...]. Quando ela viu o cara com a arma na mão, ela aloitou com o cara por conta do celular [...] ela rendeu o cara e ele pediu socorro para o que estava com a arma na minha cabeça. Ela soltou o celular, o que tava com a arma pegou minha carteira [...]. Ele levaram minha chave, minha carteira e o celular dela [...].

MP
: identificaram o MATHEUS [...] o senhor viu ele preso, é a mesma pessoa desses elementos que estavam com o senhor [...]? É uma das pessoas que assaltou o senhor?

Ofendido
: Sim, foi inclusive reconhecido no dia. A polícia pegou ele [...] próximo ao Pronto-Socorro [...] eles pegaram o pessoal e mandaram foto, [...] mandaram quatro foto. Das quatro, eu e a enteada e a namorada identificaram dois deles no momento. Eles foram presos mais tarde [...], os policiais foram me buscar [...] com o carro do suspeito, me pegaram quando chegaram no CISC do Parque do Lago, eles estavam de costas para mim, de frente de um espelho preto, por fora [...] o policial perguntou se eu identificava algum deles. Falei sim, identifiquei o magro algo que veio com a arma para mim [...]. Entrevistaram ele [...] mas não localizaram os objetos meus [...].

MP
: Então além das fotos, foi feita essa diligência nas dependências da Delegacia também de reconhecimento?

Ofendido
: Foi e a mãe e o pai deles [...] ficaram falando que estavam acusando o filho injustamente [...]. E ele xingando [...], defendendo o rapaz. De repente [...], descobriram uma trouxa de cocaína, localizaram com ele. Quando descobriram isso, a família montou no carro e deixaram ele na Delegacia [...], pararam de defender ele.

MP
: Os dois estavam com arma de fogo [...]?

Ofendido
: [...] só um [...]. O que tinha arma, o policial na hora que foi me pegar, disse que não era uma arma que era um simulacro, mas podia ser uma arma, eu que vou saber, um negócio preto apontado para a minha cabeça [...].

MP
: Conseguiu recuperar algo?

Ofendido
: Não [...]”
(mídia: 0005083-13.2020.8.11.0002 - Test. Valdemir da Silva Júnior.mp4)

Os policiais militares, ALEXANDRE e VITOR relataram:

“
Alexandre
: Estávamos patrulhando em Várzea Grande, aí passaram na rede rádio, a respeito de um roubo [...], nós deslocamos ao local [...]. Chegamos lá, encontramos a vítima, relatou para a gente que ele tava chegando na casa da namorada de carro. Visualizou um veículo branco, passando bem devagar por ele. Quando esse veículo passou, ele desceu. Nisso foi abordado por duas pessoas, um estava com arma de fogo [...]. Levou dele chave e outros pertences e o celular da enteada. Das informações, características que ele passou para a gente, ficamos patrulhando ali na área, localizamos um gol branco, no veículo tinham algumas pessoas. Abordamos. Mostramos para a vítima a foto se seriam alguma delas, ele apontou um, como um dos integrantes.

MP
: Dele ter confirmado esse reconhecimento nas dependências da Delegacia [...]?

Alexandre
: Sim, ele nos confirmou através de foto e quando nós chegamos na Delegacia, ele viu a pessoa e reafirmou que seria ele que teria cometido o roubo”
(mídia: 0005083-13.2020.8.11.0002 - Test. Alexandre dos Santos Lara.mp4)

“
Vitor
: Foi irradiado via CIOSP que na região Central de Várzea Grande havia acontecido um roubo, a equipe [...] deslocou ao local dos fatos. No local, a vítima falou que estava chegando na casa da namorada [...] falou que tinha aproximado dele um veículo branco [...], quando perdeu o visual, vieram dois indivíduos e anunciaram o roubo. Um portando arma de fogo, subtraíram a chave do seu veículo,

celular, enquanto um ficou do lado de fora outro entrou e também subtraiu um telefone celular, se não me engano da enteada. Levantamos informações das características [...] realizamos patrulhamento e visualizamos um veículo branco [...]

nada de ilícito foi localizado na abordagem, porém as características de um dos indivíduos que estava no veículo bateu com as que a vítima passou. Entramos em contato com ela, mandamos fotos dos indivíduos e ela reconheceu um deles. Posteriormente, [...] tentando localizar os objetos [...] a equipe não obteve êxito. Deslocamos à Delegacia onde a vítima também foi [...].

Defesa
: Onde exatamente vocês abordaram o veículo?

Vitor
: Foi na via pública [...].

Defesa
: Quando eles foram abordados tinham quantas pessoas no carro?

Vitor
: Quatro indivíduos [...]. De um dos quatro abordados batia com as características passadas pela vítima. Foi pego perto do local do roubo, Bairro Centro Sul”
(mídia: 0005083-13.2020.8.11.0002 - Test. Vitor Augusto Carvalho Martins.mp4)

A despeito do entendimento esposado pela juíza
a quo
, as provas amealhadas na instrução processual
são suficientes
para apontar o envolvimento de MATHEUS no roubo que lhe é imputado na denúncia.

Conforme apurado, a vítima encontrava-se em frente à residência de sua companheira quando foi surpreendida por dois indivíduos, um deles armado com um revólver, que anunciaram o assalto, subtraindo-lhe a carteira, a chave do veículo e o aparelho celular. Além disso, do interior do imóvel, o segundo agente também subtraiu o telefone celular de uma das moradoras, evadindo-se ambos em um automóvel de cor branca.

Em juízo,
VALDEMIR
declarou que estacionou seu veículo na frente da residência de sua convivente quando percebeu a passagem de um automóvel VW/Gol branco, em baixa velocidade, nas proximidades. Pouco tempo depois, dois homens aproximaram-se, sendo que um deles, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu seus pertences.

Acrescentou que o indivíduo armado permaneceu ao seu lado, enquanto o comparsa ingressou no imóvel e subtraiu o telefone celular de sua enteada.

Relatou ter comunicado o fato à autoridade policial, fornecendo-lhes as características físicas dos autos e do veículo utilizado, e que, minutos mais tarde, recebeu dos agentes de segurança quatro fotografias para reconhecimento, ocasião em que identificou MATHEUS como o assaltante que o abordara com a arma de fogo.

Por fim, asseverou ter se dirigido ao CISC, onde, por intermédio de vidro espelhado, visualizou diversos indivíduos, perfilados lado a lado, momento que confirmou, de forma inequívoca, a identificação de MATHEUS como o autor do roubo.

Os policiais militares,
ALEXANDRE
e
VITOR
, auscultados na instrução processual, confirmaram a narrativa da vítima, esclarecendo que, acionados via CIOSP, deslocaram-se para atender à ocorrência.

Declararam que, a partir das informações prestadas pelo ofendido – sobre as características físicas dos agentes e do veículo utilizado – lograram identificar MATHEUS, cuja prisão ocorreu no interior de um automóvel com as mesmas especificações que lhes foram indicadas.

Por fim, consignaram que a vítima compareceu à unidade policial e procedeu ao reconhecimento presencial do apelado como sendo o indivíduo que o abordou portando a arma de fogo.

Como se vê, os elementos angariados na instrução processual são suficientes para atribuir a MATHEUS a autoria do crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, porquanto:
1
) a vítima, VALDEMIR, em um primeiro momento, reconheceu sua fotografia dentre outras apresentadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência;
2
) procedeu, em seguida, ao reconhecimento pessoal dele na Delegacia de Polícia;
3
) em juízo, reafirmou a autoria, acrescentando outros detalhes da dinâmica criminosa, ressaltando ter ficado “cara a cara” com o acusado durante o assalto;
4
) os policiais militares, munidos das informações fornecidas pelo ofendido sobre as características físicas dos autores e o veículo utilizado, identificaram MATHEUS como um dos participantes;

5
) afirmaram que a vítima não teve dúvidas nos reconhecimentos fotográfico e presencial realizados no destacamento policial;
6
) ratificaram, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitiva, incluindo as identificações efetuadas por VALDEMIR.

Conquanto a defesa insista nas suas contrarrazões que o reconhecimento do apelado não tem validade, a tese
não se sustenta
.

Ao reverso do alegado, as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal foram observadas nas identificações realizadas pelo ofendido.

Os documentos constantes nos autos mostram que, após a vítima descrever as características físicas dos assaltantes no destacamento policial, foram perfilados, lado a lado, em ambiente próprio, 4 (quatro) indivíduos –
Matheus Paulo da Silva Almeida
, Marcos Felipe Francisco Vieira, Gregory Henrique Ribeiro da Costa e Luis Felipe de Oliveira –, tendo esta reconhecido
somente
o apelado como sendo um dos autores do roubo.

Diante desse panorama, não há falar em nulidade por inobservância das formalidades legais para a identificação. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP – FORMALIDADES COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE E CONFIRMADO EM JUIZO [...] Não há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial quando existe termo de reconhecimento formal documentando que o ato foi realizado com observância do artigo 226 do CPP, com a apresentação do suspeito juntamente com outras pessoas para identificação pela vítima [...]”
(TJMT, N.U 0001981-05.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE FORMAL. PROVAS HARMÔNICAS [...] O reconhecimento pessoal do réu ROBSON, realizado por três vítimas, observou as formalidades do art. 226 do CPP, uma vez que os suspeitos foram apresentados com outras pessoas de características semelhantes, de forma isolada, por meio de espelho, e o ato foi ratificado em Juízo sob contraditório [...] Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal é válido quando realizado nos moldes do art. 226 do CPP e corroborado em juízo sob contraditório [...]
” (N.U 0019449-44.2014.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“
[...]

O STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP, o qual “não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023). No caso, tanto no reconhecimento fotográfico como no pessoal, houve prévia descrição das características físicas dos supostos autores ou partícipes do crime e, especificamente ao reconhecimento pessoal, extrai-se das declarações das testemunhas que o réu foi colocado lado a lado com indivíduos que com ele tivesse qualquer semelhança, razão pela qual não identifico nulidade dos atos e termos de reconhecimento fotográfico e pessoal (TJMT, N.U 0003269-79.2016.8.11.0042, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/11/2024) [...]
” (TJMT, N.U 1000396-95.2021.8.11.0048, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Por fim, não custa relembrar que inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do delito –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo,
verbis
:

“[...] As provas da materialidade e da autoria delitivas são coerentes e harmônicas, principalmente pelo depoimento da vítima em juízo, plenamente corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado. A vítima reconhece o réu de forma inequívoca, tanto pelo contato direto durante o crime quanto pelas vestimentas e objetos usados por ele [...]. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas diretas, notadamente quando essa narrativa encontra amparo nas demais provas dos autos e não há indícios de intenção de incriminar falsamente o réu. [...] Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para embasar decreto condenatório em crimes patrimoniais [...]”
(TJDFT, Acórdão 2016761, 0700445-25.2025.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 2°-A, INC. I, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelo ofendido e inequívocos reconhecimentos, fotográfico e pessoal, por ele realizados na polícia, confirmados em juízo, [...] em circunstâncias confirmadas, também, pelos policiais que atuaram na investigação. A vítima não possuía qualquer relação com o acusado anteriormente, não tendo qualquer razão para querer prejudicá-lo ou acusá-lo falsamente, motivo pelo qual de se dar plena credibilidade às suas declarações, sobremodo, corroboradas pelo restante da prova produzida. Condenação mantida. [...] APELO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50461530720248210001, Sétima Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 17-02-2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL [...] NULIDADE INEXISTENTE. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO [...]”
(TJSC, Apelação Criminal n. 5007767-17.2021.8.24.0004, Rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25-04-2024).

[...] A autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento [...], mas também pelas demais provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, uma vez que a vítima relata com riqueza de detalhes como o fato ocorreu, destacando de forma clara e coerente as características dos três acusados em ambas as fases processuais, de modo que a vítima realizou o reconhecimento com cuidado e ponderação, calcando assim, a certeza necessária quanto a autoria delitiva [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 790.524/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Há de ser reconhecidas as majorantes contidas no artigo 157, §§2
o
, II e 2
o
-A, I, do Código Penal, já que, com um simples passar de olhos nos elementos produzidos nos autos, constata-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
[por, pelo menos, 2 (dois) agentes] e com o
emprego de arma de fogo
.

De mais a mais, o fato de o artefato bélico não ter sido apreendido e nem de os comparsas identificados ou presos não impede o reconhecimento das majorantes, mormente porque a utilização do revólver e a presença dos demais agentes foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal. Confira-se:

“[...] Ao preservar o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, o Tribunal paulista asseverou o seguinte: Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. [...], o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, a vítima, de forma segura, relatou que foram dois os agentes, dentre eles o réu, que cometeram o delito. (fl. 354) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

“[...] Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais: "Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49). Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do §2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022)”
(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Aliás, embora tenha sido ventilado que o artefato bélico se tratava de um simulacro, competia a defesa provar tal alegação, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, trago precedentes desta 1
a
Câmara Criminal,
verbis
:

“[...] O c. STJ entende ser ônus da “defesa a prova de que o crime fora praticado com emprego de simulacro para, assim, afastar-se a majorante em questão” (AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025), incumbência essa, que a defesa não se desincumbiu [...]”
(N.U 0005013-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Comprovação das majorantes [...] Recurso desprovido [...] III. Razões de decidir [...] A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante (Enunciado Criminal nº 1 do TJMT), sendo suficiente a palavra da vítima que confirma o uso da arma. Constitui ônus da defesa a comprovação de que se tratava de simulacro ou a ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada durante o roubo (CPP, art. 156) [...]
” (N.U 1013208-22.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“[...]
A simples alegação de que o artefato utilizado no roubo seria um simulacro e não uma arma de fogo, não é capaz de infirmar a palavra da vítima, sobretudo por ser ônus da defesa [...]
” (N.U 1020800-38.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024)

Por outro lado, MATHEUS faz jus à atenuante da menoridade relativa [CP, art. 61, I], uma vez que o crime aconteceu em 5 de abril de 2020, época em que ele ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 2 de dezembro de 1999 (doc. digital n. 298942899).

Não custa se olvidar ainda quanto a ocorrência do concurso formal de crimes.

Para configuração do instituto, “
exige que o agente, mediante apenas uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não (CP, art. 70,
caput
), ou seja, é necessária a presença de unidade de conduta e a pluralidade de resultados criminosos
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.760.868/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024].

Nessa linha, a ação do agente poderá consistir em um único ou vários atos, perpetrados no mesmo contexto temporal e espacial e que alcançam múltiplos sujeitos ou bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora, não se confundindo com as hipóteses de crime complexo ou progressivo.

No caso
sub judice,
restou devidamente comprovado nas provas orais produzidas – tanto em sede policial como em juízo – que foram roubados patrimônios pertencentes a 2 (duas) vítimas distintas: a) 1 (um) aparelho celular, 1 (uma) chave veicular e 1 (uma) carteira, da vítima VALDEMIR; b) 1 (um) celular em prejuízo da enteada de VALDEMIR.

Portanto, configurado o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, do Código Penal.

De mais a mais, “
O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera configurado o concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens de vítimas distintas.
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.124/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025].

Com essas considerações, entendo que a sentença
a quo
merece reforma, razão pela qual condeno o apelado,
MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA
, como incurso nas sanções do
artigo 157, §§2º, II, 2
o
-A, I, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal de crimes
.

Passo à dosimetria do crime.

O delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

No que tange à
culpabilidade
, observo que a conduta foge à normalidade da espécie delitiva –
in casu
, MATHEUS, durante todo o
iter criminis
, permaneceu com o revólver apontado para a cabeça da vítima –, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, pois as vítimas permaneceram com arma de fogo apontada para a cabeça, [...]"
(AgRg no HC n. 870.190/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

“[...] A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal [...], inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta [...]”
(AgRg no REsp n. 1.736.972/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

No que tange aos
antecedentes
, verifiquei em consulta aos documentos juntados nos autos e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, à época do ocorrido, o acusado não possuía condenação transitada em julgado e nem processos em andamento, razão pela qual deve ser considerada sua primariedade.

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal infringido, de modo que não há se falar na negativação da vetorial.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, utilizo uma das causas de aumento de pena – referente ao concurso de agentes – para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Em relação às
consequências
, a despeito de a
res furtivae
não ter sido devolvida às vítimas, não se constatou prejuízo patrimonial exorbitante, tampouco foram produzidas provas que evidenciem que o resultado da conduta criminosa ocasionou traumas ou sequelas aos ofendidos.

Por fim, a circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
2 (duas) circunstâncias judiciais
– utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial – entendo que se afigura proporcional a fixação da pena-base em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, reconheço a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, de modo que arrefeço a pena-base em 1/6 (um sexto)
[1]
, ficando estabelecida em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena remanescente [
emprego de arma de fogo
], recrudescendo o
quantum
na fração de 2/3 (dois terços), encontrando a reprimenda de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e
18 (dezoito) dias-multa
.

Por fim, reconhecido o
concurso formal de crimes
, e, por se tratar de ação delituosa que atingiu o patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme a jurisprudência pacífica da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]”
(AgRg no AREsp 1776123/SP,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (sem destaque no original).

Deste modo, fixo definitivamente a pena do acusado em
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Tendo em vista o
quantum
final da reprimenda, estabeleço para seu cumprimento o
regime inicial fechado
[CP, art. 33, §2
o
, “a”].

Inviável
a substituição da pena corpórea por restritivas de direito ou a sua suspensão, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A despeito do pedido contido na inicial acusatória, verifico que não houve o aprofundamento na quantificação dos danos sofridos pela vítima.

Nesse panorama, e não se tratando de situação envolvendo violência doméstica contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar – onde é possível fixar valor mínimo indenizatório apenas em razão da existência de pedido expresso na denúncia –, não há se falar na indenização a título de reparação pelos danos causados [conf. TJMT, N.U 0020700-29.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024;

N.U 1005502-40.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024;

N.U 1007276-68.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024].

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso do Ministério Público para condenar
MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA
pelo crime do artigo 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal de delitos, à pena de
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Isento
o réu do pagamento das custas processuais, tendo em vista ter sido assistido, desde o início da instrução criminal, pela Defensoria Pública Estadual.

Transitada em julgado a sentença condenatória, deverá o juízo de origem adotar as providências de estilo, promovendo-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se os respectivos ofícios, determinando-se, ainda, a expedição da guia de execução definitiva.

É como voto.

[1]
“
[...] "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025